Tribunal: STF
Processo: RE 276253
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988. ARTIGO 58 DO ADCT. EQUIVALÊNCIA DO SEU
VALOR, EM NÚMERO DE SALÁRIOS MÍNIMOS, AO QUE O BENEFICIÁRIO
PERCEBIA NA DATA DA CONCESSÃO. APLICAÇÃO AD INFINITUM DESSE
CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Artigo 58 do ADCT-CF/88. O critério de atualização
previsto na norma constitucional transitória aplica-se somente
aos benefícios de prestação continuada, mantidos na data da
promulgação da Constituição Federal, a partir do sétimo mês do
seu advento até a efetiva implantação do Plano de Custeio e
Benefícios (Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91). Precedentes.
2.      Reajuste do benefício pela aplicação ad infinitum do
critério da equivalência salarial. Alegação improcedente. O
Tribunal a quo decidiu pelo salário-mínimo como fator de
reajuste, o que, em tese, justificaria a interposição do recurso
extraordinário por violação à parte final do inciso IV do artigo
7º da Constituição Federal - matéria não prequestionada.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.